Tribunal: TJMT
Processo: 1010532-33.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010532-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT - CNPJ: 15.082.142/0001-12 (AGRAVANTE), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (AGRAVADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA - CPF: 415.417.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA CECILIA DE SA COSTA - CPF: 207.266.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO.

"O fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si só, não gera direito à isenção no recolhimento das custas do processo, e para obtenção do benefício é mister a demonstração de miserabilidade jurídica". (REsp 1281360/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/08/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1228850 SP 2018/0001040-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010532-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT

AGRAVADO: B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT
contra decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduz o agravante, em síntese, pela necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, por preencher todos os requisitos necessários à tal benesse. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não provimento.

Isso porque, cumpre ressaltar que, regra geral, a parte tem obrigação de arcar com as despesas da tramitação processual, à exceção dos casos em que a parte não possui condições financeiras, casos em que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita.

Em atendimento ao disposto no art. 5º, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos para concessão da isenção das custas e demais despesas processuais passou a ser exigida em atendimento ao texto legal vigente.

Com a vigência do atual Código de Processo Civil, apesar de o § 3º do art. 99 determinar presumir-se "
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
, a presunção é relativa, necessária a comprovação da alegada hipossuficiência.

Deve-se enfatizar que os benefícios da gratuidade da justiça compreendem a isenção das custas processuais e a prestação de serviços advocatícios de maneira gratuita, e podem ser concedidos tanto a pessoas físicas quanto jurídicas.

Em relação às pessoas jurídicas, ressalta-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido às pessoas jurídicas, filantrópicas ou não, que comprovem, nos autos, a sua impossibilidade de arcar com as despesas judiciais, sem prejuízo de sua manutenção.

A par disso, o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça estabelecido na Súmula 481:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”

No caso dos autos, a agravante não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência, de modo que, ausentes informações atualizadas que comprovem que os gastos com a demanda ocasionarão prejuízos capazes de impedir ou afetar de forma significativa a manutenção e o funcionamento da empresa, não é possível a concessão do benefício.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. SÚMULA 83/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ. 3. "O fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si só, não gera direito à isenção no recolhimento das custas do processo, e para obtenção do benefício é mister a demonstração de miserabilidade jurídica". (REsp 1281360/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/08/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1228850 SP 2018/0001040-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO. CDL CANOAS. \n1. \Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais\ ( Súmula 481/STJ).\n2. Caso em que a associação postulante não evidenciou a sua incapacidade financeira a lhe isentar de arcar com as despesas da lide. Balancetes apresentados que evidenciam ampla movimentação financeira. \Hipótese em que o déficit apresentado, considerando o patrimônio declarado e a expressiva movimentação financeira não se coaduna com a necessária carência financeira a ensejar a concessão do benefício da gratuidade judiciária.
(TJ-RS - AI: 50710381120228217000 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 20/04/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA À PARTE RÉ. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS NESTE SENTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a Súmula 481 do e. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2. Assim, a pessoa jurídica deve comprovar, efetivamente, a sua incapacidade econômica de litigar em juízo, mesmo em se tratando de entidade sem fins lucrativos. 3. Inexistindo nos autos elementos concretos acerca da hipossuficiência financeira da associação, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça.
(TJ-PR - AI: 00492617820218160000 Curitiba 0049261-78.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 05/12/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2021)

Logo, se a parte não demonstra evidentemente sua hipossuficiência financeira, os benefícios da gratuidade da justiça não devem ser concedidos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Intime-se a agravante para efetuar o pagamento do preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023